Tribunal: TJES
Processo: 5002803-63.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002803-63.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA JOSE MEDEIRO
RECORRIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Por não vislumbrar elementos a afastar a condição de hipossuficiência da parte autora, lhe defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tendo em vista a tempestividade certificada nos autos,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Refere-se a recurso inominado interposto por VERA LUCIA JOSE MEDEIRO, em face da sentença proferida pelo Juízo a quo, a qual julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado em face da primeira recorrida RN COMERCIO VAREJISTA S.A (Ricardo Eletro).

Depreende-se dos autos que a recorrente na data de 03/01/2019 realizou uma compra na internet junto a primeira recorrida, Ricardo Eletro, de um purificador de água eletrônico Electrolux – Tripla filtragem, sistema eletrônico de refrigeração, painel touch, aviso troca-filtro, bivolt-PE11B, no valor de R$: 346,99 (trezentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), cujo prazo de entrega seria de 05 (cinco) dias úteis, sendo contados a partir da aprovação do pagamento, o qual ocorreu na data de (03/01/2019), sendo assim, a entrega do produto deveria ser efetivada até (10/01/2019). Todavia, a entrega da mercadoria adquirida apenas foi realizada na data de 30/09/2019.

Assim, requer a recorrente a reforma da sentença, para que seja a primeira recorrida condenada ao pagamento de danos morais, tendo em vista que com relação a segunda recorrida foi realizado acordo.

Por sua vez, a recorrida alega a inexistência de dano moral a ensejar a condenação perquirida.

Pois bem. De uma análise dos autos observo que a primeira recorrida alega que o atraso na entrega do produto se deu em razão do endereço da recorrente não ter sido localizado pela transportadora, o que impossibilitou a efetivação da entrega. Sendo assim, o produto retornou.

Todavia, em que pese a argumentação da recorrida, de uma análise dos documentos apresentados pela recorrente, verifico que 06/02/2019, ou seja, quase um mês após a data estipulada pela entrega, a primeira recorrida informou, via e-mail, que o produto adquirido havia sido entrega na data de 30/01/2019.

Na data de 06/03/2019, após diversos contatos da recorrente reforçando o fato de não lhe ter sido repassado o canhoto de quem recebeu a mercadoria, requereu a devolução de seu dinheiro, a resposta da 2ª – (segunda) requerida quanto a isso foi que eles precisavam de contatos ativos para que pudessem conseguir pontos de referência para realizar a entrega, conforme e-mails em anexo, cujas informações já haviam sido prestadas por e-mail na data de 25/02/2019.

Assim, de uma análise da narrativa e documentos que instruem, tenho que a recorrente apenas teve ciência que possivelmente sua mercadoria não havia sido entregue na data de 06/03/2019, pois, até então, acreditava que o produto havia sido entregue a terceiros, estando no aguardo do comprovante de recebimento.

Além disso, não obstante as recorridas afirmem que a entrega extemporânea se deu exclusivamente por culpa da consumidora, tendo em vista que foi tentada a entrega do produto por 04 (quatro) vezes no endereço indicado na compra, e sem sucesso, observo que não há nos autos qualquer comprovação desta alegação, o que facilmente poderia ser atestado nos autos, mediante a apresentação de documento de entrega a indicar os dias e horários que foram procedidas as tentativas pela transportadora, cujo ônus não se desincumbiram.

In casu, a parte recorrente enquadra-se no conceito de consumidor nos termos da Lei nº. 8.078/1990. Portanto, está legalmente resguardada pelas normas protetivas da referida lei.

Assim, tratando-se de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se à hipótese a responsabilidade objetiva, que dispensa a existência de culpa do prestador do serviço para sua condenação pelos danos suportados pelo consumidor. E, para se eximir de responsabilidade, cabe ao prestador de serviços fazer prova de uma das excludentes de nexo causal, elencadas no referido codex.

Conforme se verifica nos autos, a recorrente adquiriu o produto na data de 03/01/2019, com previsão de entrega em 10/01/2019, cuja mercadoria apenas foi entregue em 30/09/2019, ou seja, quase 8 meses após do prazo estipulado.

Além disso, consoante alhures descrito, destaco que a recorrida não logrou êxito em comprovar motivo legítimo que ensejou a demora da entrega do produto.

Cabe ressaltar que, a princípio, o mero descumprimento contratual não gera dano moral, mas esta não é hipótese dos autos.

Entrementes, no caso dos autos, foi criada na consumidora a expectativa legítima de que o produto lhe seria entregue na data marcada. A consumidora não recebeu os produtos e levou quase oito meses até conseguir resolver o problema, isto é, receber o produto que havia adquirido. Não é verosímil que o consumidor receba o produto após oito meses do prazo estipulado, cuja demora revela-se extremamente excessiva.

Sendo assim, não se trata de mero descumprimento contratual, mas de violação à dignidade do consumidor, que passou meses tentando resolver um problema sem qualquer solução.

Como cediço, a indenização deve ser fixada com razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso em concreto, a fim de que a verba arbitrada represente valor satisfatório à reparação do dano causado, porém sem que caracterize o enriquecimento sem causa da vítima.

Na hipótese, tenho que o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico que se busca com a condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para no mérito
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a primeira recorrida ao pagamento de indenização por dos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais a partir da data do arbitramento.

É o voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.